Tribunal: TJDFT
Processo: 0705585-13.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DO ATO CITATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 231, inciso II, do CPC, em regra, os prazos começam a contar da juntada do mandado citatório cumprido – quando a citação tiver sido efetivada por meio de oficial de justiça –, que é o caso dos autos. O art. 224, do CPC, por sua vez, preceitua que a contagem do prazo deve ser iniciada no primeiro dia útil seguinte à sua publicação, incluído o dia do vencimento do prazo.
2. A realização da citação induz à preclusão consumativa do ato, não podendo se admitir uma segunda citação, que deve ser tida como ato inexistente.
3. Apelo não provido.